Tribunal: TJES
Processo: 5000097-95.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-95.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEONTINA BALBINA DA SILVA JESUS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito C/C repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais ajuizada por LEONITA BALBINA DA SILVA JESUS em face de BANCO BMG S.A. com a alegação de que efetuam-se descontos em seu benefício referentes a vários contrato de empréstimo consignado ao qual não reconhece como sendo de sua titularidade e que, por esses descontos, sus subsistência está sendo prejudicada, razão pela qual propôs a presente ação.

Em sede de

sentença (ID 6479583) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"
Portanto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para:

1) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto destes autos, e via de consequência lógica, CONFIRMAR os termos da liminar ao seu tempo deferida.

2) DETERMINO ao requerido que proceda à restituição de valores descontados do benefício previdenciário pertencente à parte requerente, de forma simples, com incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Fica deferido, desde já, a compensação de valores entre as partes.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização pro danos morais.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6154477) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Em sua alegação, de modo repetitivo, o recorrente aduz que as medidas que utilizou na intenção de celebrar um contrato válido com a recorrida. O recorrente falha em compreender que ainda que tenha adotado tais medias, essas não são suficientes para convalescer o negócio jurídico de modo a torná-lo válido, tendo em vista que, a principal solenidade inata ao negócio jurídico não foi realizada. Pelo exposto, entendo por reiterar o entendimento do juízo a quo pela nulidade do contrato.

No tocante à reparação material determinada em sentença, por questão lógica em relação as consequências processuais da nulidade do contrato discutido, entendo também por mantê-la. Em que pese a argumentação do recorrente de que cabe a autora provar a não utilização do cartão, lembro ao recorrente que trata-se de produção de prova diabólica, motivo pelo qual o ônus probatório fora invertido. O decisum trata a questão da cobrança como indevida não pelos gastos em cartão , mas sim pela nulidade do contrato e, por questão lógica, se não há contrato não há cobranças a serem feitas. Por ter restado comprovada nos autos a nulidade do contrato, entendo que a questão deve ser mantida nos termos da sentença.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)